Tribunal: TJES
Processo: 0005841-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005841-03.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO VINICIUS ELIAS GOLTARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
. RECURSO MINISTERIAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
DO TRÁFICO DE DROGAS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) estão comprovadas pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de exame químico definitivo, e prova oral produzida, confirmando que o acusado foi flagrado em atitude indicativa da mercancia.

2.
Sentença reformada para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

3
.

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005841-03.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIO VINICIUS ELIAS GOLTARA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Criminal da Comarca de Vila
Velha
/ES (fls.
121/122
), que, julgando
imp
rocedente a pretensão punitiva estatal, absolveu
MÁRIO VINÍCIUS ELIAS GOLTARA,
da imputação de cometimento do crime de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06)
.

O Órgão Ministerial requer, em suas razões, a
condenação
do réu, nas penas do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) (fls. 124/126).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na
manhã de 28/07/2022
, policiais militares re
alizavam patrulhamento preventivo
e, ao passar pela
rua Monte Castelo, bairro Alecrim, Vila Velha/ES, avistaram 02 (dois) indivíduos,
em atitude indicativa do tráfico de drogas
.

Consta que um dos
homens
estava
sobre
uma bicicleta, e, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga.

Já
MÁRIO VINÍCIUS ELIAS GOLTARA,
foi visto mexendo nos tijolos de um muro, local onde foram
os policiais
arrecada
ram

09
(nove) buchas de
maconha
, e
25
(vinte e cinco) pedras de
crack
,
fato que motivou sua prisão em flagrante.

Finda a instru
ção processual,
o
Ju
iz de Direito absolveu o réu,
por entender in
suficientes as provas produzidas
.

Contudo, tenho que o
pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, deve prosperar.

Is
s
o porque,
diferentemente do que consta na sentença,
a

materialidade
do crime de tráfico de drogas restou estampada
n
o boletim unificado nº 4
8464192
(fls.
08/11
), auto de apreensão (fl.
26
), auto de constatação provisório (fl.
27
), e laudo químico (fl
s
.
42/43)
, que
atestou
o recolhimento d
e

25
pedras de
crack
, totalizando 5,6 gramas, e
09
pinos de
cocaína
,
com massa total de 20 gramas.

Já a
a
utoria,
está fartamente comprovada pelos relatos dos policiais militares,
Yuri Alan Silva, e Alex Munaldi,
responsáveis pel
o
flagrante,

e
que, à época dos fatos, demonstraram toda a
dinâmica d
a apreensão
, aponta
ndo
ter visualizado o réu
em situação indicativa da mercancia
de
drogas
(fl
s
.
21/22
e mídia de fl. 114
).

Destacam-se, em Juízo, as declarações do
PM
Yuri Alan Silva,
esclarece
ndo que o local é conhecido
pelo
intenso tráfico de drogas, e que ali
são feitas diversas prisões de traficantes, todos os dias
(
mídia de
fl.
114
).

Tal
relato,
se revestiu de credibilidade, com
a juntada do boletim unificado
nº 47856222 (fls. 12/15), relativo
à prisão
anterior do ora apelante, realizada
meses antes,
no mesmo local, e em idênticas condições,
tudo a indicar que
MÁRIO VINÍCIUS ELIAS GOLTARA
estava, à época,
traficando
drogas.

Ademais,
n
ão há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios angariados.

Nessa medida, não há que se falar em
absolvição
, como procedeu
o
Magistrad
o
,
impondo-se a reforma da sentença, e condenação do réu, nas
penas
do art. 33 da Lei 11.343.

Passo, então, à dosimetria da pena.

- 1ª fase:

N
ão é possível
negativar
quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

- 2ª fase:
Inexistem agravantes e atenuantes, pel
o
qu
e
fica mantida a pena-base.

- 3ª fase:
À
míngua de elementos que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida,
a
plico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
1
, na fração de
2/3
(dois) terços.

Ausente causa de aumento, estabeleço a
sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis
)
dias-multa, à razão mínima.

Em vista da pena fixada,
e tratando-se de réu
tecnicamente primário,

estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa
de liberdade
por 02 (duas) restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
7053236
),

DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para
reformar a sentença, e

condenar

MÁRIO VINÍCIUS ELIAS GOLTARA
, pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e
pagamento de
166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

É o voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.